Tribunal: TJPA
Processo: 0800646-34.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800646-34.2019.8.14.0005

APELANTE: USITECH SOLUCOES COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME

APELADO: ANDRITZ HYDRO S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL N. 0800646-34.2019.8.14.0005.

COMARCA:
ALTAMIRA/PA.

AGRAVANTE:
USITECH SOLUÇÕES COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

ADVOGADO:
ANDRÉ AUGUSTO GASTALDON RIOS – OAB/PA 27.155-B
.

AGRAVADO:

ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA.

ADVOGADO:
MARCELO DE AGUIAR COIMBRA – OAB/SP 138.473
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO E OFENSA AO ART. 4º, §2º, DA LEI DE ARBITRAGEM. QUESTÃO NÃO LEVANTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FATOR NÃO DETERMINANTE PARA DESCONSIDERAÇÃO DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. RÉU QUE A ALEGOU NO MOMENTO OPORTUNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL N. 0800646-34.2019.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

AGRAVANTE:
USITECH SOLUÇÕES COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

ADVOGADO:
ANDRÉ AUGUSTO GASTALDON RIOS – OAB/PA 27.155-B

AGRAVADO:
ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA.

ADVOGADO:
MARCELO DE AGUIAR COIMBRA – OAB/SP 138.473

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
USITECH SOLUÇÕES COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
em face de
ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação interposto.

Em suas razões a parte agravante defende que a decisão merece reforma, pois a parte agravada teria tido oportunidade de, administrativamente, evocar a cláusula arbitral e não o fez, motivo pelo qual entende ter ocorrido preclusão para alegar tal matéria.

Segue discorrendo sobre os altos custos de acesso às cortes de arbitragem, o que lhe impossibilita de acessá-la.

Afirma que o contrato em discussão se caracteriza como de adesão e que não teria obedecido à formalidade prevista no art. 4º, §2º, da Lei de Arbitragem.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO E OFENSA AO ART. 4º, §2º, DA LEI DE ARBITRAGEM. QUESTÃO NÃO LEVANTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FATOR NÃO DETERMINANTE PARA DESCONSIDERAÇÃO DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. RÉU QUE A ALEGOU NO MOMENTO OPORTUNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Inicialmente, esclareço que a alegação de tratar-se de contrato de adesão, atraindo a incidência das disposições contidas no art. 4º, §2º, da Lei de Arbitragem, não foi deduzida nem na réplica à contestação, nem nas razões do recurso de Apelação, sendo introduzida nos autos pelo recorrente apenas nas razões deste recurso de Agravo Interno, caracterizando-se, portanto, como inovação recursal, sendo vedada sua análise, em razão da preclusão consumativa.

Sobre o assunto, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE CONTRA O ORA AGRAVANTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente
no recurso especial ou nas contrarrazões ao recurso especial,
tendo em vista a configuração da preclusão consumativa
.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de condenação solidária, é possível ao credor direcionar o cumprimento da sentença a qualquer um dos devedores, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário ou chamamento ao processo em fase de cumprimento de sentença.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.825.928/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

1.
Configura-se a preclusão consumativa quando a parte deixa de suscitar a matéria no momento adequado, in casu, nas razões de apelação, e o faz tão somente em momento posterior
.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os memoriais e a sustentação oral não ampliam o efeito devolutivo do recurso de apelação interposto" (AgRg no AREsp 1.609.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe de 3/12/2020).

3. O Tribunal de origem, à luz do suporte fático-probatório constante nos autos, reconheceu a identidade dos pedidos e causas de pedir formulados nas ações propostas pela parte, conclusão esta que somente poderia ser afastada por meio do reexame fático-probatório constante dos autos, inviável em sede de recurso especial pelo óbice estampado na Súmula do STJ.

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTO REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A ALEGADA ILICITUDE DA RESTRIÇÃO BANCÁRIA PELA FALTA FUNCIONAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3- Quanto a alegada ilicitude da restrição bancária pela falta funcional, verifica-se que essa questão não foi impugnada nas vias ordinárias, preclusão consumativa.

4 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0649714-24.2016.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/03/2023 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2. É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal.

3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

4. Agravo interno não conhecido. À unanimidade.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0804621-54.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

Desta forma, a alegação em questão não comporta conhecimento.

Avançando, conforme relatado, o recurso se volta contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença que acolheu preliminar de convenção de arbitragem e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil.

O agravante compreende que não caberia ao agravado alegar a existência de cláusula arbitral, uma vez que extrajudicialmente teve duas oportunidades para fazê-lo e não o fez.

Entretanto, de acordo com o art. 337, X e §6º, do CPC, e com bem destacado na decisão agravada, o momento para o réu alegar a existência de convenção de arbitragem é exatamente em preliminar de contestação, como fez o agravado, não havendo que se falar em preclusão.

No que diz respeito à alegada hipossuficiência financeira do agravante, sabe-se não ser esse motivo suficiente para afastar a competência arbitral, de acordo com entendimento do STJ que abaixo transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. AFASTAMENTO. FALÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL.

1. Recurso especial interposto em 16/4/2021 e concluso ao gabinete em 23/9/2021.

2.
O propósito recursal consiste em dizer se:
a) a apelação interposta é intempestiva; b) há ausência de prestação jurisdicional; e c)
a convenção de arbitragem pode ser afastada pela jurisdição estatal, sob o argumento de hipossuficiência financeira da empresa, que teve falência decretada.

3. "A reforma do aresto no tocante à alegada intempestividade da apelação, a fim de modificar a conclusão da origem, demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (AgInt no REsp n. 1.537.498/AP, Quarta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 1/8/2018.).

4. Não se pode conhecer da apontada violação ao art. 1.022, pois analisadas e discutidas as questões de mérito, fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional.

5. A pactuação válida de cláusula compromissória possui força vinculante, obrigando as partes da relação contratual a respeitá-la para a resolução dos conflitos daí decorrentes.

6. Como regra, tem-se que a celebração de cláusula compromissória implica a derrogação da jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato, incluindo decidir acerca da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória (princípio da Kompetenz-Kompetenz).

7.
Diante da falência de uma das contratantes que firmou cláusula compromissória, o princípio da Kompetenz-Kompetenz deve ser respeitado, impondo ao árbitro avaliar a viabilidade ou não da instauração da arbitragem
.

8. Os pedidos da inicial não buscam nenhum tipo de medida cautelar que possa excepcionar o juízo arbitral; ao contrário, pretende a parte discutir o próprio conteúdo do contrato que abarca cláusula compromissória, almejando a substituição da jurisdição arbitral pela estatal.

9. Ausência de situação excepcional que permita o ajuizamento de medida cautelar junto à Justiça Estatal, devendo prevalecer a competência do juízo arbitral.

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.959.435/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Contrato celebrado entre as partes com cláusula compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como instrumento para solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação dele decorrente, e impossibilitando que as partes recorram ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento.

2. O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8º, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.

3. Incumbe, assim, ao juízo arbitral a decisão acerca de todas questões nascidas do contrato, inclusive a própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. 4.
A hipossuficiência reconhecida na origem não é causa suficiente para caracterização das hipóteses de exceção à cláusula Kompetenz-Kompetenz
. 5. Dissídio notório do acórdão recorrido com a linha jurisprudencial do STJ acerca da questão.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.598.220/RN, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

ASSIM, pelos motivos acima expostos CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024